Tribunal: TJDFT
Processo: 0734453-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734453-76.2021.8.07.0000 AGRAVADO: JOAO BATISTA SILVA DA VEIGA AGRAVANTE: CONDOMINIO TRES MENINAS - SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO TRÊS MENINAS – SAMAMBAIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia em sede de execução de título extrajudicial promovida em face de JOÃO BATISTA SILVA DA VEIGA (processo n. 0707443-64.2020.8.07.0009), que indeferiu a penhora do apartamento objeto dos encargos condominiais exigidos. Em apertada síntese, o agravante sustenta que demonstrou, por meio de mensagem eletrônica da Caixa Econômica Federal, que o imóvel pertence ao devedor, embora pendente a efetivação do registro imobiliário respectivo, de maneira que a penhora indicada deve ser deferida, esgotados os meios para a satisfação do crédito por meios menos gravosos. Requer, ao final, seja suspenso liminarmente o feito de origem. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese aos argumentos do agravante. É que não houve demonstração, neste âmbito preliminar, de que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive porque, consultando os autos originários, a magistrada determinou fosse aguardado o julgamento deste agravo de instrumento (id 107276912). Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator